Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710183-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEIDIESIO DOS SANTOS LIMA IMPETRANTE: JEFERSON CONRADO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à promoção de ID 45014570, retifique-se a autuação, para fazer constar como autoridade impetrada o Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP e como processo de referência o Pedido de Providências no 0401364-90.2021.8.07.0015. Solicitem-se as informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP, devendo esclarecer a situação relacionada ao recambiamento do paciente ao estado da Bahia. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator